Tribunal: TJSP
Processo: 1034812-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente de indenização paga aos segurados, derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Não comprovação de caso fortuito ou de força maior. Descarga elétrica que ocasionou danos ao patrimônio dos segurados, e

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente de indenização paga aos segurados, derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Não comprovação de caso fortuito ou de força maior. Descarga elétrica que ocasionou danos ao patrimônio dos segurados, e poderiam ter sido evitados mediante utilização de tecnologia adequada, além de ser fenômeno previsível. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Provas acostadas aos autos, consubstanciada em laudo particular de danos, suficientes para atentar a má prestação do serviço, além da comprovação do pagamento aos segurados. Sentença de improcedência reformada - Apelo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034812-47.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOMPO
SEGUROS S.A, é apelado EDP - ENERGIAS DO BRASIL S/A (EDP
BANDEIRANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR, vencedor, MENDES PEREIRA, vencido, RAMON MATEO JÚNIOR
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY, JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22277
Apelação no 1034812-47.2020.8.26.0100
Apelante: Sompo Seguros S/A.
Apelado: EDP - Energias do Brasil S/A. (EDP Bandeirante)
Comarca: São Paulo
Juiz: Sérgio da Costa Leite
AÇÃO
REGRESSIVA
-
Pleito
objetivando
o
ressarcimento do valor decorrente de indenização paga
aos segurados, derivado de distúrbios elétricos, que
ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos
pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviços. Não comprovação de caso
fortuito ou de força maior. Descarga elétrica que
ocasionou danos ao patrimônio dos segurados, e
poderiam ter sido evitados mediante utilização de
tecnologia adequada, além de ser fenômeno previsível.
Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados.
Provas acostadas aos autos, consubstanciada em laudo
particular de danos, suficientes para atentar a má
prestação
do
serviço,
além
da
comprovação
do
pagamento aos segurados. Sentença de improcedência
reformada - Apelo Provido.
A r. sentença (fls. 204/208) julgou improcedente a
ação proposta por Sompo Seguros S.A Edp - Energias do Brasil S/A (Edp Bandeirante)
condenando a empresa autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
arbitrados estes no montante de 15% sobre o valor dado à causa.
Apelou a autora (fls. 219/244). Peço vênia para
transcrever o relatório adotado pelo eminente Des. Relator:
Apelou a demandante (fls. 219/244) alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Entendeu que
seria necessária a produção de prova oral consistente na oitiva dos
segurados, donos dos equipamentos elétricos danificados. No mérito,
aduziu que os laudos técnicos juntados aos autos demonstrariam que os
danos elétricos decorreram de oscilação na rede. Pugnou pela reforma da
r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 250/261) alegou a apelada que
os documentos juntados pela apelante não demonstrariam o nexo causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com sua atividade de prestação de serviços de energia elétrica. Assim, o
apelo deveria ser desprovido.
O voto proposto pelo nobre Relator negou
provimento ao recurso ao seguinte fundamento:
Desnecessária a oitiva dos segurados para narrar as
circunstâncias em que os equipamentos elétricos foram danificados.
Mesmo porque, seus relatos já estão consignados nos relatórios de
regulações dos sinistros juntados pela apelante com a inicial.
Dito isto, passa-se a análise da questão de fundo.
Pretende a demandante o ressarcimento, por via
regressiva, de valores pagos a título de indenizações securitárias aos seus
clientes, referentes a danos em aparelhos eletrônicos causados pela
oscilação da tensão de energia elétrica fornecida pela demandada.
Ora, a responsabilidade da recorrida por falhas na
prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva,
nos termos do art. 37, § 6o da CF.
Daí decorre o dever de indenizar independentemente da
demonstração de culpa. Todavia, na espécie, a despeito da prova dos
pagamentos das indenizações securitárias (fls. 38, 57, 72 e 90), a apelante
juntou laudos genéricos e que não são capazes de estabelecer o nexo
causal entre os danos sofridos pelos segurados e a atividade de
fornecimento de energia da recorrente.
O laudo de fls. 34 foi inconclusivo sobre as causas em
que os danos ocorreram, atribuindo-os a uma “possível descarga elétrica
de cunho atmosférico ou por oscilação de energia. De igual sorte, o laudo
de fls. 71 no qual se afirmou que os aparelhos elétricos do segurado foram
danificados por “sobre ou sub tensão na rede”.
O laudo de fls. 53 concluiu em uma linha que os danos
decorreram de uma descarga atmosférica. Contudo, sequer consta a
justificativa para se chegar a esta conclusão nem mesmo que elementos
levaram o avaliador a excluir outras causas. Da mesma forma, o laudo de
fls. 86/89 se limitou a reproduzir o relato do segurado de que os danos
ocorreram durante fortes “chuvas com raios”.
Os laudos em questão não se referem com clareza sobre
as circunstâncias de como ocorreram os sinistros e tampouco atribuem os
danos encontrados à atividade de prestação de serviços de energia da
recorrida. Além disso, não foi esclarecido sequer se houve verificação da
rede elétrica interna dos imóveis, ou que os problemas não decorreram de
mau uso dos equipamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, é de rigor a manutenção da r. sentença.
É o Relatório.
Sem embargo do inconfundível conhecimento
jurídico do eminente Relator, ousei dele discordar (sendo acompanhado pela Douta Maioria),
para o fim dar provimento ao apelo e julgar procedente a ação pelas razões que seguem:
A nosso ver restou evidente o cumprimento pela
apelante do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado, impondo-se a
procedência do pedido, notadamente pelos documentos de fls. 22/90, onde se comprova
a existência da apólice entre a seguradora e os segurados (fls. 22 Willian Thaylor
Tomé Camacho; fls. 41: Conjunto Residencial Jardim Girassol; fls. 59: Edifício Estrela
do Oriente; Fls. 74: Condomínio Parque Ravena). Apresentou também os Relatórios de
Regulação do Sinistro (fls. 35/36; 54/55); Laudos Técnicos (fls. 34; 53; 71) e Relatório
Preliminar (fls. 86/89), além dos comprovantes de pagamento da indenização (fls.
38/39; 57; 72 e 90).
Aludidos documentos são mais do que suficientes
para o deslinde da controvérsia instaurada no tocante a responsabilidade da ré apelada
enquanto concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, para
ocorrência dos danos aos equipamentos dos segurados da parte autora, sendo
desnecessária a realização de perícia, que iria ser dispendiosa e atrasar a prestação
jurisdicional para se chegar à mesma conclusão dos laudos trazidos aos autos.
No cotejo entre as alegações da ré que atestariam a
regularidade do fornecimento de energia e, assim, a ausência de descargas elétricas e
toda a documentação acostada aos autos acompanhando a inicial, de se prevalecer o
conjunto probatório produzido pela autora.
Por outro lado, também resta configurado o nexo de
causalidade entre a conduta omissiva da ré e os danos suportados pelos segurados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, acarretando o dever de indenizar da concessionária ré, cuja responsabilidade é
objetiva. Comprovado que a autora realizou o pagamento de indenização a seus
segurados, de rigor seu ressarcimento regressivo.
É certo que a ré é concessionária de serviço público,
sendo aplicável, em regra, a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal relativamente aos usuários do serviço. Nesse sentido, orientação
do STF:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
PESSOAS
JURÍDICAS
DE
DIREITO
PRIVADO
PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU
PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. C.F.,
art. 37, § 6o. I. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente aos
usuários do serviço, não se estendendo a pessoas outras que não ostentem
a condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6o, da C.F. II. - R.E.
conhecido e provido.” (RE 262.651/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ
06-05-2005).
Aplicam-se, também, as normas do Código de
Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento de energia elétrica
configura relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90) e a seguradora, na
espécie, subroga-se nos direitos e na posição jurídica de seu segurado, nos termos do
art. 786 do Código Civil.
Nesse sentido, anotou o eminente Min. Luís Felipe
Salomão no Recurso Especial no 802.442/SP, julgado aos 02.02.2010, havendo
pagamento da “indenização securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações
que competiam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso,
nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos
previstos no CDC”.
Estabelece a súmula 188 do STF: "O segurador tem
ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite
previsto no contrato de seguro".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A responsabilidade da requerida, portanto, é
objetiva, somente elidida por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, de
acordo com o escólio de Rui Stocco: “a teoria do risco administrativo estabelece o
princípio da responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que permite a
discussão em torno de causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas
hipóteses de inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”, acrescentando
que “as causas clássicas de exclusão da responsabilidade são: a) caso fortuito ou força
maior, deixando de lado a discussão acerca do entendimento de que constituem a
mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o liame
causal entre a atuação do Estado e o dano verificado” (Tratado de responsabilidade
civil: doutrina e jurisprudência. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. Tomo II, páginas 80 e 83).
Frise, por pertinente, que a variação de tensão nas
redes elétricas em virtude de fenômenos naturais não caracteriza evento de força maior
ou caso fortuito, mas um risco inerente à atividade de fornecimento de energia elétrica,
devendo ser suportado por aquele que exerce esta atividade. Ademais, a ré deve garantir
medidas protetivas aos usuários para evitar a oscilação da tensão da energia recebida, o
que não logrou demonstrar.
Dispõe o art. 25 da Lei no 8.987, de 13/02/1995:
“Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder
por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem
que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa
responsabilidade”.
Prevê o art. 210 da Resolução Normativa no
414/2010: “A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos
termos do caput do art. 203”.
Em casos semelhantes, já decidiu o STJ: “(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade
de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar
de medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes
para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão, que
pode ser causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e eventual
incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
Nesse mesmo sentido, precedentes deste Tribunal
sobre o tema:
“AÇÃO DE REGRESSO - Seguradora contra concessionária
de energia elétrica - Cobertura de avarias em equipamentos de empresa
segurada em razão de sobrecarga elétrica - Responsabilidade objetiva 9art.
37, § 6o, CF) - Restrição ao ressarcimento de danos por resolução de
agência reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que não se admite - Temporal
e queda de raios que não se configuram caso fortuito ou força maior -
Danos que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada -
Dever de prevenção de danos por parte da concessionária reconhecido -
Nexo causal configurado - Reembolso limitado à indenização paga ao
segurado - Verba despendida a título de regulação de sinistro que não
integra a obrigação de reembolso Inteligência do art. 786, do CC, e da
Súmula 188, STF - Ação procedente em parte - Sentença mantida -
Apelação
e
recurso
adesivo
desprovidos”.
(Apelação
no
0198863-15.2008.8.26.0100, Rel. Luiz Antonio de Godoy, j. 30/06/2015).
“Energia Elétrica. Falha na prestação do serviço em razão de
descarga elétrica. Aparelhos eletrônicos danificados. Responsabilidade
objetiva da empresa concessionária de serviço público. Indenização por
dano material devida. Dano moral, porém, não caracterizado. RECURSOS
NEGADOS.” (Apelação no 4004389-31.2013.8.26.0510, Rel. Gil Cimino, j.
07.04.2016).
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUBROGAÇÃO. Prestação de
serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de
tanque de resfriamento. Cobertura do sinistro pela Seguradora.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, com a condenação da Seguradora
no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária
arbitrada por equidade em R$ 2.000,00. APELAÇÃO da Seguradora, que
insiste na cobrança regressiva pela sub-rogação nos direitos do
consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco
coberto por danos elétricos, invocando a proteção do Código de Defesa do
Consumidor com a argumentação de que cabia à ré a prova da ausência do
nexo causal. ACOLHIMENTO. Prova convincente da oscilação brusca da
energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danificação do tanque resfriador. Cobertura do prejuízo com a reparação
desse equipamento pela Seguradora em razão da contratação do seguro
por parte do segurado, proprietário desse bem, conforme a Apólice
correspondente. Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado
frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde pelos
danos independentemente de culpa ou de dolo, “ex vi” do artigo 37, §6o, da
CF, e da Súmula 188 do STF. Configuração da responsabilidade civil
objetiva. Aplicação da Teoria do Risco Administrativo. Reembolso que
deverá ser efetuado com correção monetária pelos índices da Tabela
Prática a contar do desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês
a contar da citação, “ex vi” do artigo 405 do Código Civil. Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária em
15% do valor da condenação. Aplicação do artigo 20, §3o, CPC. Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO”.
(Apelação
no
1015934-42.2014.8.26.0114, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j.
08.03.2016).
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de energia. Incidência
do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta
tem o direito de ser reembolsado, por força do artigo 786 do Código Civil.
RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no 1008379-79.2015.8.26.0100,
Rel. Mourão Neto, j. 15.12.2015).
Nesse contexto, patente o dever de indenizar
decorrente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor e art. art. 37, §6o, da Constituição Federal, restando suficientemente
demonstrada a existência do nexo causal entre a conduta da apelada e o efetivo prejuízo
ressarcido pela seguradora autora.
Ressalte-se, que eventual ausência de requerimento
administrativo junto à Concessionária não obsta o exercício da ação, mesmo porque, se
o consumidor tem contrato de seguro, lhe é mais favorável optar pelo recebimento da
seguradora do que pleitear administrativamente o reembolso da ré, que inclusive nega a
ocorrência dos eventos.
Por outro lado, no que se refere às oscilações de
energia, embora a ré possua mecanismos capazes de demonstrar a inocorrência destes
transtornos na sua distribuição da energia elétrica, o fez apenas de forma superficial. No
entanto, tal alegação não é suficiente a desmerecer a prova documental realizada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte autora, que demonstra exatamente o contrário.
Comprovados os requisitos basilares e ensejadores
da responsabilidade civil, patente o dever de indenizar da concessionária de energia
elétrica, tendo em vista que esta não logrou êxito em demonstrar a inexistência do dano
e/ou a quebra do nexo de causalidade.
De todos os ângulos em que se analisa a questão, a
reforma da r. sentença é medida que se impõe para o acolhimento do pedido autoral e
condenar a ré a ressarcir o valor pago pela parte autora aos seus segurados a título de
indenização à fls. 38 R$ 469,55; fls. 39 R$ 1288,43; fls. 57 R$ 2630,08; fls. 72
R$ 2733,27 e fls. 90 R$ 2035,39, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de
mora do efetivo desembolso, nos termos do entendimento adotado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS ESPECIAIS. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA À INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO. AÇÃO
REGRESSIVA
DAS
SEGURADORAS
PARA
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO EM FUNÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. (...). (...) 13. Consoante o entendimento jurisprudencial desta
Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o
causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a
partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. (...). (STJ - REsp
1539689/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe
14/06/2018)
Condeno, ainda a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da seguradora apelante, ora
fixados em 10% do valor da condenação atualizado.
Diante do exposto, o meu voto DÁ PROVIMENTO
ao apelo.
RAMON MATEO JÚNIOR
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23125
Apelação Cível no 1034812-47.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Sompo Seguros S.A
Apelado: Edp - Energias do Brasil S/A (Edp Bandeirante)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da douta maioria que deu provimento ao recurso
da autora, respeitado o convencimento dos preclaros e cultos desembargadores
integrantes da Turma Julgadora.
Trata-se de ação de regresso, cujo pedido foi julgado
improcedente (fls. 204/208), condenada a apelante no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da causa.
Apelou
a
demandante
(fls. 219/244)
alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Entendeu que seria
necessária a produção de prova oral consistente na oitiva dos segurados, donos dos
equipamentos elétricos danificados. No mérito, aduziu que os laudos técnicos juntados
aos autos demonstrariam que os danos elétricos decorreram de oscilação na
rede. Pugnou pela reforma da r. Sentença.
Em contrarrazões (fls. 250/261) alegou a apelada que os
documentos juntados pela apelante não demonstrariam o nexo causal com sua atividade
de prestação de serviços de energia elétrica. Assim, o apelo deveria ser desprovido.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de
defesa.
Desnecessária a oitiva dos segurados para narrar as
circunstâncias em que os equipamentos elétricos foram danificados. Mesmo porque,
seus relatos já estão consignados nos relatórios de regulações dos sinistros juntados pela
apelante com a inicial.
Dito isto, passa-se a análise da questão de fundo.
Pelo voto da maioria dos desembargadores integrantes da
Turma Julgadora, foi dado provimento ao recurso para julgar procedente a demanda,
condenando-se a ré na restituição do valor pago pela autora a título de indenização
securitária aos seus segurados.
Pretende a demandante o ressarcimento, por via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regressiva, de valores pagos a título de indenizações securitárias aos seus clientes,
referentes a danos em aparelhos eletrônicos causados pela oscilação da tensão de
energia elétrica fornecida pela demandada.
Ora, a responsabilidade da recorrida por falhas na
prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos
do art. 37, § 6o da CF.
Daí decorre o dever de indenizar independentemente da
demonstração
de
culpa. Todavia,
na
espécie,
a
despeito
da
prova
dos pagamentos das indenizações securitárias (fls. 38,
57, 72
e
90),
a
apelante juntou laudos genéricos e que não são capazes de estabelecer o nexo causal
entre os danos sofridos pelos segurados e a atividade de fornecimento de energia da
recorrente.
O laudo de fls. 34 foi inconclusivo sobre as causas em que
os danos ocorreram, atribuindo-os a uma “possível descarga elétrica de cunho
atmosférico ou por oscilação de energia. De igual sorte, o laudo de fls. 71 no qual se
afirmou que os aparelhos elétricos do segurado foram danificados por “sobre ou sub
tensão na rede”.
O laudo de fls. 53 concluiu em uma linha que os danos
decorreram de uma descarga atmosférica. Contudo, sequer consta a justificativa para se
chegar a esta conclusão nem mesmo que elementos levaram o avaliador a excluir outras
causas. Da mesma forma, o laudo de fls. 86/89 se limitou a reproduzir o relato do
segurado de que os danos ocorreram durante fortes “chuvas com raios”.
Os laudos em questão não se referem com clareza sobre as
circunstâncias de como ocorreram os sinistros e tampouco atribuem os danos
encontrados à atividade de prestação de serviços de energia da recorrida. Além disso,
não foi esclarecido sequer se houve verificação da rede elétrica interna dos imóveis, ou
que os problemas não decorreram de mau uso dos equipamentos.
A sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal
majoração é decorrente do trabalho acrescido na fase recursal, não dependendo, assim,
de requerimento das partes. Logo, é de rigor a majoração dos honorários de 15%
para 20% do valor da causa.
Portanto,
por
meu
voto, nega-se provimento ao
recurso, majorados os honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da causa.
MENDES PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
RAMON MATEO JUNIOR
1373D295
10
12
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
138F2D57
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034812-47.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.